Tribunal: TJDFT
Processo: 0036917-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036917-90.2016.8.07.0000 RECORRENTE: ENIO DUTRA FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. 1. A necessária interpretação da sentença para revelar a base de cálculo da sanção pecuniária aplicada não é ofensiva à res iudicata. 2. Para o cálculo da multa, o exequente valeu-se, acertada e exclusivamente, do valor da remuneração do cargo - Secretário de Estado - no exercício do qual se deu a improbidade que ensejou a condenação do agravante, ou seja, os proventos de sua aposentadoria em outro cargo não integraram a base de cálculo. 3. Tratando-se de multa por ilícito extracontratual, o termo inicial da correção monetária coincide com a data do prejuízo - CCB 398 e STJ 43. 4. Incabível a análise de parcelamento da dívida, se não foi anteriormente submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 371, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a multa aplicada não poderia ter como base os proventos de sua aposentadoria, mas tão somente o valor da gratificação referente ao cargo de Secretário da COMPARQUES. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 369 e 371, ambos do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que os proventos de aposentadoria do recorrente não integraram a base de cálculo para aplicação da multa ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017